Tribunal: TJMT
Processo: 1010028-09.2020.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010028-09.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (APELADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DESMATE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Eular Pedro Frare para declarar nulo auto de infração ambiental lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA.

2.

O autor, produtor rural, busca a anulação do auto de infração que lhe impôs multa por desmatamento em área de reserva legal, alegando que não houve desmate e que o dano ambiental, se houve, não teve início em sua propriedade.

3.

O Estado alega que o auto de infração está baseado em parecer técnico válido e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

4.

A sentença julgou procedente a ação para anular o auto de infração e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o auto de infração ambiental é válido; e (ii) o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença está correto.

III. Razões de decidir

3.

O auto de infração ambiental deve ser anulado por estar fundamentado em laudo pericial que concluiu pela ausência de desmate na área em questão.

4.

O laudo pericial demonstrou a ocorrência de fogo em pequena área, advindo de propriedades vizinhas.

5.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa do autuado, o que não restou comprovado nos autos.

6.

O valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido para 7% sobre o valor da causa, considerando os critérios do art. 85, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É nulo o auto de infração ambiental lavrado, porquanto comprovado a ausência de desmate na área autuada.

6.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa do autuado.

7.

Em caso de procedência da ação anulatória de auto de infração ambiental, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 9.605/1998, art. 7º; Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 51; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.401.500-PR; STJ, AgRg no AREsp n. 62584/RJ; STJ, AgInt no REsp n. 1.746.275-SP; STJ, REsp 1640243⁄SC; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1010028-09.2020.8.11.0040, ajuizada por
Eular Pedro Frare
, para declarar nulo o auto de infração n. 129.384, lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA e ratificar a liminar deferida para determinar que o Estado se abstenha de lançar CDA ou inscrever a parte como devedora em cadastros. Condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega que o Auto de Infração está baseado em parecer técnico válido e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Aduz que a alegação de que não houve vistoria in loco não invalida o auto, porquanto a constatação de infrações ambientais pode ser feita por sensoriamento remoto, conforme permitido pela legislação vigente.

Realça que o auto de infração contém descrição clara e precisa dos fatos e condutas que configuram a infração, bem como aponta a legislação infringida. Defende não haver ausência de motivação e que foi assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa do apelado.

Pondera, por sua vez, que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, § 3º e §5º, do CPC, que estabelece a quantidade de porcentagem com base no valor total em referência ao salário mínimo. Salienta, ainda, que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, o que reforça a aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões
(id. 207513748). Sustenta que o laudo pericial se apresentou robusto no sentido de que o dano ambiental decorrente da prática de uso de fogo não teve início dentro das coordenadas da área objeto de autuação, o que afasta a sua responsabilidade administrativa. Requer o desprovimento do recurso com a manutenção dos honorários advocatícios arbitrados.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 218463191)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1010028-09.2020.8.11.0040, ajuizada por
Eular Pedro Frare
em face
do Estado de Mato Grosso
, para declarar nulo o auto de infração n. 129.384, lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA e ratificar a liminar deferida para determinar que o Estado se abstenha de lançar CDA ou inscrever a parte como devedora em cadastros. Condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Trata-se de Ação Anulatória, na qual a parte autora, produtor rural, pretende a nulidade do Auto de Infração n. 129384, lavrado em 13/01/2011 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA,
“por desmatar 893,4ha de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente e conforme item 4 da decisão administrativa nº 847/SPA/SEMA/2010”
, na localidade denominada Fazenda São João, no município de Santa Carmem, nas coordenadas 11º49’49’’S e 54º42’27’’W, apontando como dispositivos legais infringidos o art. 7º da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c art. 51 do Decreto Federal n. 6.514/2008, com imposição de multa no valor de R$ 4.467.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e sete reais).

De acordo com o autor, ora apelado, a decisão administrativa nº 847/SPA/SEMA/2010, que culminou com a sua autuação, entendeu que as coordenadas geográficas presentes nos autos de infração daquele feito não recaiam dentro da propriedade de Tadeu Paulo Bellincanta, mas na propriedade de Eular Pedro Frare, daí a lavratura do auto de infração em seu nome.

Diz, porém, que caso o órgão ambiental tivesse realizado visita prévia no imóvel, teria aferido que o proprietário não só havia aderido ao CAR em 01/10/2003, como tinha licenciamento ambiental único (LAU nº 1.618/03), além de que, o próprio parecer ambiental que subsidiou a lavratura do auto de infração caracterizou a ocorrência não como desmate, mas sim, a degradação de 893,4 ha (id. 207512748).

Ainda de acordo com o autor, baseado em avaliação de engenheiro florestal, em 2007 houve a ocorrência de fogo, contudo, a vegetação nativa foi completamente regenerada, conforme demonstram as fotos satélites.

Pois bem. Conquanto os argumentos articulados pelo requerido, ora apelante, no sentido de demonstrar a validade do auto de infração e a prática do ato ilícito cometido pelo infrator de maneira a justificar a manutenção do auto de infração combatido, certo é que o autor apelado comprovou de maneira eficiente e satisfatória a ausência de infração ambiental.

Assim se diz, porque embora o Auto de Infração aponte o desmate de 893,4ha em área de reserva legal, de modo contrário, as imagens satélites de dinâmica de desmate dos anos de 2004 a 2016, colacionadas com a inicial, demonstram que a área objeto da autuação se encontra íntegra, sem alteração da reserva legal, seja a supressão da vegetação ou uso alternativo do solo no período.

Chama-se atenção que o Laudo Pericial elaborado por perito judicial contempla exatamente os argumentos da parte autora, no sentido de que não ocorreu desmate, mas possível entrada de fogo, de pequena monta, no ponto de coordenadas 54º42’27”W e 11º49’49”S,
“muito em função da exuberância da floresta e a falta de vento, muito provavelmente, para que se alastrasse”
.

Extrai-se ainda do laudo pericial, que o desmate verificado no imóvel se deu entre os anos 2003 e 2004, com autorização do órgão ambiental competente.

De relevo as respostas aos quesitos apresentados pela parte autora:

3 – Houve desmatamento da área de coordenadas geográficas 54º42’27”W, 11º49’49”S, no ano de 2007 a 2009?

Não.

4 – Houve passagem de fogo no ano de 2007 nas coordenadas geográficas 54º42’27”W, 11º49’49”S?

Sim, em que pese ter sido abafado pela exuberância da floresta e ter provocado dano de pequena monta.

...

5 – Com base na dinâmica de imagens é possível afirmar que o fogo foi provocado dentro das coordenadas geográficas 54º42’27”W, 11º49’49”S, ou é originário de outro imóvel (área externa à do autor)?

Advindo de áreas vizinhas.

...

9 – Qual a situação da área (coordenadas geográficas 54º42’27”W, 11º49’49”S) atualmente? Encontra-se regenerada?

A floresta encontra-se exuberante e em processo natural de desenvolvimento e equilíbrio. Não considero o termo “REGENERAÇÃO” de uma floresta onde ocorreu fogo, mas sim “RECUPERAÇÃO”, uma vez que regeneração seria mais adequado onde ocorreu desmatamento, por exemplo, o que não é o caso. Isto porquê, derrubadas as árvores elas iniciarão sua rebrota e ocorrerá o aparecimento de outra floresta, com características diferente da anterior.

...

11 – A área de coordenadas geográficas 54º42’27”W, 11º49’49”S foi ou está sendo explorada comercialmente e/ou recebeu uso alternativo do solo?

Não, permanece cumprindo, conforme determina a lei, com suas funções de preservação ambiental ou seja, Reserva Legal.

12 – É possível constatar a ocorrência de fogo na propriedade de forma continuada antes de 2007 ou até o ano de 2009? Ou tratou-se de ocorrência única?

Não é possível, Só é possível afirmar que em 2007, de acordo com imagens do Processo a epígrafe (ID 45279943), ocorreu a passagem de fogo. Só há uma evidência da passagem de fogo em qualquer área de floresta como as da Fazenda São João em anos anteriores e que é através da observação da Serrapilheira e da “Floresta baixa”. Isto em função da exuberância de sua vegetação.

Nesse contexto, a perícia judicial concluiu:

“
Não houve desmatamento
e, o processo de degradação existe e é contínuo. Faz parte do relevo, clima, vegetação e solo da região.
Em relação a área do ponto

apresentado pela Secretaria do meio Ambiente afetada pelo evento fogo foi

inexpressiva
. Impossível de se determinar a causa que ateou fogo naquele local. Sabe
[1]
se
por imagens devidamente apresentadas no Processo que vieram de áreas vizinhas
.”
g.n.

Com isso, pode-se dizer que o Auto de Infração não espelha a realidade dos fatos, porquanto ausente o desmate de 893,4ha em área de reserva legal, o que reflete na própria imputabilidade da sanção ao autor apelado.

Assim se diz, porque na aplicação de pena de multa, o ônus em provar a conduta do autuado causador do dano, seja ele proprietário do imóvel ou terceiros é do Estado, por se tratar de responsabilidade administrativa ambiental.

Vale dizer, a observância de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível para reparação dos danos causados, mas sim da sistemática da teoria da culpabilidade. Ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, como firmado em entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.401.500-PR; AgRg no AREsp n. 62584/RJ e AgInt no REsp n. 1.746.275-SP).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO OU CULPA. MULTA. CABIMENTO EM TESE. 1. Segundo o acórdão recorrido, "a responsabilidade administrativa ambiental é fundada no risco administrativo, respondendo, portanto, o transgressor das normas de proteção ao meio ambiente independentemente de culpa lato senso, como ocorre no âmbito da responsabilidade civil por danos ambientais" (e-STJ fl. 997). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração. Prec
e
dentes: REsp 1.401.500 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe

19/09/2016
,
AgRg
no
AREsp
62.584⁄RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Rel. p⁄ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe

07/10/2015
, REsp 1.251.697⁄PR, Rel. Ministro. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe

17/04/2012
. 3. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp 1640243⁄SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017
,

D
J
e
27/04/2017).

Na linha de orientação do Superior Tribunal de Justiça, este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA VENDA APÓS A CONSTATAÇÃO DO ILÍCITO –RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO BEM COMO DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.

2 - A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ. 3 – Nos casos de contratos reais, não há óbice legal para que sejam utilizados como prova para imputação da responsabilidade ambiental, na esfera administrativa.
(N.U 1003521-97.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,

Publicad
o
no DJE 09/03/2024).

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva e pessoal e, portanto, difere da responsabilidade civil que é objetiva.

2 - Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção do decisum recorrido que manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.

3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.
(N.U 1013645-18.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

Assim, conquanto a presunção de veracidade e legalidade do auto de infração, certo é que as provas produzidas são suficientes a afastar tal presunção, uma vez que restou comprovado que não ocorreu desmate de 893,4ha de vegetação nativa nas coordenadas 11º49’49’’S e 54º42’27’’W, o que impõe a nulidade do Auto de Infração n. n. 129384.

Por sua vez, a sentença recorrida condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Com efeito, julgada procedente a ação anulatória, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, aplicando à espécie, o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, observado ainda, os critérios do § 2º, incisos I a IV, com destaque para a natureza e a importância da causa, a sua complexidade, o trabalho exigido pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. Nesse sentido:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

...

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Na hipótese, o valor da causa é maior que 2.000 salários-mínimos e menor de 20.000 (item III), de maneira que, observados referidos parâmetros e os critérios do § 2º,
a sentença merece reforma para fixar os honorários advocatícios em 7% sobre o valor da causa
.

Anota-se, por fim, que o caso não se adéqua ao disposto no § 8º, do art. 85 do CPC, ainda que se trate de valor expressivo dado à causa. É o que dispõe a tese fixada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso tão somente reformar parcialmente a r. sentença para fixar os honorários advocatícios em 7% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025